Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.A.P.D.S (representada por LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS) em face de decisão que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Em suas razões a Embargante alega em síntese, que a decisão monocrática embargada foi proferida equivocadamente sob o argumento de que o recurso estaria prejudicado em razão de prolação de sentença e seu respectivo trânsito em julgado.
Assevera que a sentença de mérito foi proferida pelo MM. Juízo a quo sem verificar que houve a interposição de recurso competente (RAI) em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita.
Aduz que ingressou presenta recurso no prazo legal, que não comunicou nos autos de origem por inexistência de obrigação por parte do Novo Código de Processo Civil.
Contudo, este juízo não fez a comunicação entre instâncias o que culminou na prolação da sentença. Que o juízo a quo, por sua vez, sequer teve o cuidado de certificar se houve ou não a interposição do recurso cabível contra o indeferimento e proferiu prematuramente a sentença extinguindo o processo.
Que o juízo de primeira instância cerificou que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença sem antes sequer publicá-la para dar ciência a parte interessada, o que causou enorme prejuízo à parte recorrente, pois Vossa Excelência, vendo a sentença e uma equivocada certidão de trânsito em julgado, infelizmente julgou prejudicado o agravo interposto pela recorrente.
Esclarece, interpôs embargos de declaração nos autos de origem para fim de anular a sentença e aguardar decisão deste juízo sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pede a anulação da decisão monocrática até o provimento dos embargos de declaração interpostos no juízo de primeira instância, quando finalmente Vossa Excelência poderá proferir a decisão sobre a liminar recursal requerida no agravo de instrumento.
Requer, sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, julgando-os procedentes, atribuindo efeito infringente, para anular a decisão monocrática de ID n° 88222977, até o provimento dos embargos de declaração interpostos no juízo de primeira instância, a fim de que Vossa Excelência possa proferir a decisão da liminar recursal sobre o deferimento da justiça gratuita à embargante, bem como dar continuidade ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Pois bem.
Recebo os Embargos de Declaração como Recurso de Agravo Interno, em face do princípio da fungibilidade.
Determino a intimação do recorrente, conforme determina o §3o do art.1.024, para, no prazo de 5(cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator